Tribunal: CARF
Processo: 17613.720985/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720985/2016-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
LEANDRO BITTI SANTA ANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DEDUÇÕES DE DESPESA DA
ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa de despesa com fertilização in vitro, uma vez que a esposa,
paciente do tratamento médico, não consta como dependente na DIRPF
apresentada pelo contribuinte, restando assim desatendida a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2015, ano-calendário de 2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720985/2016-53
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.566 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720985/2016-53

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas com
despesas médicas, de R$16.960,00.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/POA, em
decisão assim fundamentada1:
No tocante às despesas com fertilização in vitro, técnica médica de reprodução assistida,
os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais realizados no âmbito desse procedimento, desde que devidamente
comprovados, podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual.
Entretanto, o art. 8o da Lei 9.250/1995, restringe a dedutibilidade das despesas médicas
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Assim, ainda que o procedimento médico seja de interesse comum do casal, ele tem
como paciente a esposa ou companheira. Por isso, tais despesas só poderiam ser
deduzidas na Declaração de Ajuste apresentada em separado por ela, ou na entregue
pelo contribuinte, se ele a indicasse como sua dependente.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), tal entendimento se
encontra expresso na Solução de Consulta Cosit no 140/2015, que tem efeito vinculante
no âmbito da RFB:
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também poderão ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge varão.
Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a conta emitida
por estabelecimento hospitalar.
O contribuinte não indicou dependentes em sua declaração de ajuste anual.
No entanto, na Nota Fiscal de fl. 16, valor de R$950,00, consta na discriminação dos
serviços que o exame foi prestado ao contribuinte, devendo ser aceita a dedução desse
valor.
Antes da ciência do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário em 14/07/2020 (fls. 52/55), sustentando, em síntese, que a decisão recorrida
não encontra guarida em decisões judiciais, que a despesa médica em questão pode ser utilizada
na DIRPF de qualquer dos cônjuges e invoca o art. 110 do CTN e o art. 320 do CC, alegando que
a fonte pagadora foi o contribuinte e não sua esposa.

1 transcrição de excerto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.566 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720985/2016-53

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250/1995).
Relativamente às despesas com fertilização in vitro, técnica médica de reprodução
assistida, os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais realizados no âmbito desse procedimento, desde que devidamente comprovados,
podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual.
Entretanto, o citado art. 8o da Lei 9.250/1995 restringe a dedutibilidade das
despesas médicas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes.
Assim, ainda que o procedimento médico seja de interesse comum do casal, ele
tem como paciente a esposa ou companheira. Por isso, tais despesas só poderiam ser deduzidas
na Declaração de Ajuste apresentada em separado por ela, ou na entregue pelo contribuinte, se
ele a indicasse como sua dependente.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tal entendimento se
encontra expresso na Solução de Consulta Cosit no 140/2015, que tem efeito vinculante no
âmbito da RFB:
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento médico.
No caso dos autos, constato que a esposa não foi declarada como dependente do
contribuinte (fl. 32), motivo pelo qual deve ser mantida a glosa.
Trago à baila, trilhando o mesmo entendimento, o seguinte precedente deste
Tribunal:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA.
FERTILIZAÇÃO IN VITRO. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÕES PELA ESPOSA OU
COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na DAA da
esposa ou companheira, que é a paciente do tratamento médico (SC Cosit no 140, de
05/06/2015).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.566 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720985/2016-53

Mantém-se a glosa uma vez que a esposa , paciente do tratamento médico, não consta
como dependente na DAA apresentada pelo contribuinte, restando assim desatendida a
legislação de regência (art. 8o, § 2o, II, da Lei no 9.250/95). – Acórdão 2003-001.994, de
16/04/2020
Em relação às decisões judiciais reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital